Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc, Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela d. defesa de CARLOS FRANCO PEREIRA DA CRUZ, contra a r. decisão lançada no (ID 33490153, pág. 204), proferida pelo d. Juiz da MM. VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu seu pedido de implementação do regime de trabalho externo. Diante da existência de descompasso entre as decisões de movimento 86.1 (pág. 90) e 153.1 (pág. 191), com a de movimento 174.2 (pág. 203), objeto de impugnação pelo presente Recurso de Agravo em Execução Penal, determinei a baixa dos autos ao d. Juízo de origem (ID 33636114), a fim de que fossem esclarecidas eventuais divergências. As informações foram prestadas ao (ID 33722095), nas quais a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, esclareceu ter determinado, “com urgência, o encaminhamento dos autos ao presídio para cumprimento da decisão de movimento 86.1 e para informar a este Juízo, no prazo de 48 horas, o motivo da não implementação do benefício do trabalho externo”. Desse modo, verifica-se que a r. decisão impugnada por meio do presente recurso, ao afirmar que “O apenado não teve o trabalho externo implementado porque ainda aguarda o surgimento de vaga de trabalho via FUNAP ou apresentação, pela sua Defesa, de proposta particular de emprego”, é absolutamente incompatível com aquelas de movimento 86.1 e 153.1, bem como com o que consta das informações que foram prestadas. De outra parte, acrescento que em consulta ao processo originário (0401949-45.2021.8.07.0015), pela plataforma do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifiquei que em resposta ao que fora determinado pela d. Juíza da Execução, o Centro de Internamento e Reeducação, por meio de sua Gerência de Análise Jurídica, movimento 195.1, depois de discorrer acerca de equívocos operacionais relativos à implementação do trabalho externo concedido ao ora recorrente, esclareceu que “o apenado em tela será transferido para o CPP em 01/04/2022”, restando, diante disso, atendido o pleito formulado nas razões que foram apresentadas. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, não conheço do recurso, em face da perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de abril de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator